Tribunal: TJMT
Processo: 1031086-09.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031086-09.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0004-59 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (APELADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA DE “SEGURO FATURA PROTEGIDA” EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente ao serviço denominado “Seguro Fatura Protegida”, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de cobrança inserida mensalmente na fatura de energia sem autorização do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, estabelecer se houve comprovação válida da contratação do serviço “Seguro Fatura Protegida”, apta a legitimar a cobrança realizada e determinar se a cobrança indevida em pequeno valor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de falta de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora as razões recursais reproduzam argumentos anteriormente apresentados, a apelante impugna os fundamentos da sentença quanto à configuração do dano moral e à legalidade da condenação, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

5.

Compete à concessionária comprovar a efetiva contratação do serviço questionado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não constituem prova suficiente da contratação válida do serviço, diante da ausência de contrato assinado, gravação telefônica ou outro meio idôneo de manifestação de vontade do consumidor.

7.

A repetição mensal da cobrança indevida não convalida a ilegalidade nem substitui a necessidade de comprovação da contratação, evidenciando falha na prestação do serviço.

8.

O desconto indevido de pequeno valor, desacompanhado de negativação, interrupção do serviço, constrangimento público ou outra repercussão concreta, não caracteriza dano moral indenizável.

9.

A controvérsia restringe-se à esfera patrimonial, suficientemente reparada pela declaração de inexistência do débito e pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reprodução parcial de argumentos anteriormente deduzidos não impede o conhecimento da apelação quando houver impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

2.

A concessionária de serviços públicos deve comprovar a contratação de serviço adicional cobrado na fatura do consumidor mediante prova idônea da manifestação de vontade.

3.

A cobrança de serviço não solicitado configura prática abusiva e enseja restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

4.

O desconto indevido de pequeno valor, sem consequências concretas à esfera da personalidade do consumidor, não gera automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.010, III. CDC, arts. 14 e 39, III.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para
“
declarar inexistente o débito representado pelo “SEGURO FATURA PROTEGIDA”, no valor mensal de R$ 3,00 (três reais); condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros a partir do fato danoso e correção monetária Taxa Selic a contar desta decisão; determinar a restituição dos valore cobrados de forma indevida, em dobro, devendo ser apurado em liquidação de sentença, com juros mensais de 1% a partir da citação e correção monetária Taxa Selic a contar de cada desconto, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, revogando a decisão Id 217336425”
.

A apelante sustenta a regularidade da cobrança, defendendo a legitimidade da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Alega que os valores cobrados decorreram de serviço disponibilizado ao consumidor, inexistindo prática abusiva ou falha na prestação do serviço.

Aduz que a sentença interpretou de forma equivocada os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à contratação do seguro e à ausência de demonstração de prejuízo indenizável.

Argumenta que não houve comprovação de dano moral, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado argui, preliminarmente, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob o argumento de que o Recurso limitou-se à repetição de alegações já enfrentadas pelo Juízo de origem, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No mérito, afirma que a Concessionária não apresentou contrato assinado, gravação telefônica ou qualquer outro elemento apto a demonstrar sua anuência ao seguro cobrado mensalmente em sua fatura de energia elétrica.

Destaca que a cobrança de serviço não solicitado configura prática abusiva e venda casada por omissão, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Acrescenta que a repetição dos descontos por longo período caracteriza violação à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Requer a majoração da indenização por danos morais para patamar entre R$10.000,00 e R$15.000,00, diante da extensão do abalo experimentado, bem como o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual máximo previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a apelante apenas reiterou alegações já deduzidas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais reproduzam parte das teses anteriormente apresentadas, constata-se que a apelante expôs fundamentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com a sentença, especialmente quanto à configuração do dano moral e à legalidade da condenação imposta. Assim, ainda que de forma sucinta, houve debate quanto aos argumentos do
decisum
, o que atende ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta por Energisa contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Adalberto Nogueira dos Santos, para declarar a inexistência do débito referente ao serviço denominado “Seguro Fatura Protegida”, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, bem como determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.

Conforme se extrai dos autos, o autor alegou que a concessionária passou a inserir mensalmente em sua fatura de energia elétrica cobrança relativa ao serviço “Seguro Fatura Protegida”, no importe de R$3,00, sem qualquer contratação ou autorização.

A sentença reconheceu que a Concessionária não apresentou contrato assinado, gravação telefônica ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar a anuência do consumidor à contratação do seguro, concluindo pela ilicitude da cobrança e pela configuração de falha na prestação do serviço.

A apelante sustenta, em síntese, a regularidade da cobrança, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de restituição em dobro.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso concreto, competia à Concessionária comprovar a efetiva contratação do serviço questionado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, a apelante não se desincumbiu desse ônus processual.

Isso porque as telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem força probatória suficiente para demonstrar a existência de contratação válida, sobretudo diante da ausência de instrumento contratual assinado ou qualquer meio idôneo de confirmação da vontade do consumidor.

A cobrança de serviço não solicitado configura prática abusiva vedada pelo artigo 39, III, do CDC, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações de consumo.

Quanto à alegação de que haveria regularidade na cobrança pelo simples fato de os descontos terem ocorrido por longo período, verifica-se que a repetição mensal da cobrança indevida não convalida a ilegalidade, tampouco substitui a necessária prova da contratação.

Ao contrário, a permanência da cobrança por período prolongado evidencia falha grave na prestação do serviço e manifesta desídia da Concessionária na observância dos direitos do consumidor.

No tocante aos danos morais, embora tenha ficado demonstrada a irregularidade da cobrança, o caso concreto não revela circunstância excepcional apta a caracterizar lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor.

Os descontos ocorreram em pequeno valor mensal, correspondente a R$3,00, inexistindo prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome do autor, constrangimento público ou qualquer consequência concreta capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

O simples desconto indevido, desacompanhado de repercussão mais gravosa, não gera automaticamente dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

Nesse contexto, a controvérsia permaneceu restrita à esfera patrimonial, a qual já se encontra adequadamente reparada mediante a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores cobrados.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a condenação por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantida a verba honorária fixada na origem. Fica ressalvada a inexigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026